Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com perdas e danos, com pedido de tutela antecipada. locação comercial. Imóvel situado em centro comercial. Shopping center. Inadimplemento da Locatária. Ausência de pagamento de alugueres. Imputação. Locadoras. Cláusula contratual autorizativa do fechamento do estabelecimento. Pacta sunt servanda. Rebus sic stantibus. Liberdade de contratar. Limitação. Princípio da boa-fé objetiva. Turbação. Retomada do bem locado por vias transversas e mediante desforço próprio. Impossibilidade. Monopólio da Jurisdição Estatal. Ação de despejo. Medida adequada. Locatária. Atividades. Afetação pela atuação ilícita das locadoras. Lucros cessantes. Impedimento ao regular funcionamento do estabelecimento da locatária. Valor fixado. Ausência de impugnação específica (cpc, art. 341). Ônus da prova. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (cpc, art. 373, ii). Inocorrência. Danos materiais. configuração. Prequestionamento. Teses e dispositivos legais. Desnecessidade de enfrentamento. Resolução integral da demanda segundo os dispositivos aplicáveis ao caso concreto. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória cumulada com perdas e danos, com pedido de tutela antecipada, aviada pela locatária em face das locadoras, julgara procedentes os pedidos formulados na inicial para impor às locadoras, ora apelantes, a obrigação de se absterem de turbar o exercício da posse da parte autora sobre os imóveis objeto da locação celebrada entre as partes, enquanto perdurar a locação, sob pena de pagamento de multa, assim como ao pagamento de indenização à guisa de danos emergentes e lucros cessantes, e, ainda, astreintes em favor da locatária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da cláusula contratual que dispõe sobre a viabilidade de as locadoras, titulares do imóvel inserido em centro comercial, obstarem o funcionamento da loja de titularidade da locatária por ter incidido em inadimplência, valendo-se do convencionado, e, apurada a desconformidade legal da previsão, se a atuação das locadoras sob aquela conformação, encerrando ato ilícito, irradiara danos emergentes e lucros cessantes à locatária por ter ficado impedida de desenvolver regularmente suas atividades comerciais.
III. Razões de decidir
3. O contrato deve manter-se intangível enquanto perdurarem as condições que pautaram sua celebração, sendo legítima a revisão tão somente em situações excepcionais que atinjam as bases do negócio, consoante emergira da vetusta cláusula rebus sic stantibus, que corroborara o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelecendo que as coisas deveriam manter-se enquanto perdurassem as condições originalmente vigentes à época da formalização da relação negocial, não sendo, contudo, ilimitada a liberdade de contratação, porquanto o negócio jurídico orientar-se-ia pelo direito posto e pelos princípios da boa-fé objetiva.
4. Em ambiente de relação locatícia, não obstante se trate de imóvel comercial inserido em centro comercial, à locadora não ressoa legítimo sobrepor-se à garantia constitucional que resguardara ao Estado o monopólio da jurisdição, pois não soa lícito e permitido às partes, conquanto livres para disporem sobre as condições contratuais desde que não destoe do direito posto, dispor sobre a viabilidade de extraírem os efeitos inerentes à inadimplência de forma direta, tornando inviável que, ainda que subsistente cláusula com esse alcance, seja legitimada à locadora promover a interdição de uso do imóvel locado como forma de compelir a locatária a emendar sua mora ou desalijar o bem alugado, encerrando conduta com essa moldura abuso de direito e ato ilícito.
5. O direito posto coíbe que o locador, defronte a inadimplência da locatária, obste a fruição do imóvel locado, ainda que subsistente previsão contratual com esse alcance, e, assim procedendo, incorre na prática de turbação ou esbulho da posse exercitada pela locatária e abuso de direito, à medida em que, contratada a locação, a posse do bem alugado é transmitida à locatária, encerrando obrigação legal inerente ao vínculo que lhe é assegurada a fruição da coisa durante a vigência da locação, resguardado à senhoria, como expressão do monopólio da jurisdição reservado ao Estado, valer-se dos instrumentos adequados para postular a resolução da locação e retomada do bem, sobejando ilícito, destarte, que, mediante desforço próprio, intente esse desiderato valendo-se da interdição do estabelecimento (Lei das Locações, art. 22, I, II e II; CC, art. 188, I).
6. Configura verdadeiro truísmo que a recomposição a título de perdas e danos deve traduzir-se naquilo que a parte lesada deixara de auferir e o que perdera em razão do ilícito que a vitimara, compreendendo tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora – danos emergentes - quanto seus respectivos efeitos – lucros cessantes, sobejando que, em tendo a locatária demonstrado a perda que experimentara e o que deixara de auferir com o regular funcionamento do estabelecimento de sua propriedade em razão da ilícita interdição promovida pelas locadoras como forma de compeli-la a resolver eventuais alugueres não realizados, deve-lhe ser assegurada a reparação almejada como forma de elisão dos efeitos derivados do ilícito havido, precipuamente se as senhorrias não impugnaram especificamente a apuração ao se defenderem, sujeitando-se aos efeitos derivados dessa postura (CC, arts. 402 e 944; CPC, art. 341).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.